Tribunal: TJSP
Processo: 1006168-96.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS. NULIDADE DO CONTRATO. Confirmação da nulidade do empréstimo. Réu não rebateu a alegação feita na exordial, segundo a qual o mútuo foi formalizado por terceiro que, enganando a equiparada consumidora, obteve dados pessoais e fotografia de seu rosto. Cédula de crédito emitida eletronicamente que não permite, nessas circunstâncias,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS. NULIDADE DO CONTRATO. Confirmação da nulidade do empréstimo. Réu não rebateu a alegação feita na exordial, segundo a qual o mútuo foi formalizado por terceiro que, enganando a equiparada consumidora, obteve dados pessoais e fotografia de seu rosto. Cédula de crédito emitida eletronicamente que não permite, nessas circunstâncias, validar a hígida declaração de vontade. Banco que não comprovou de que maneira sua plataforma de contratação, com a tecnologia nela empregada, possibilita a adesão diretamente pelo consumidor, e não por alguém que, sem poderes e de modo ilícito, se faz passar por ele. Assim é que não demonstrou que as coordenadas geográficas foram captadas quando da adesão, e não informadas prévia ou posteriormente pelo contratante. Igualmente, não evidenciou que os dados de IP e do navegador informados na cédula estivessem efetivamente associados ao aparelho celular, ao computador ou ao provedor de Internet utilizado pela suposta aderente. Autora que, por sua vez, demonstrou ter tomado providências para devolver no dia seguinte a quantia creditada em sua conta, muito embora essa devolução, por força de erro induzido, tenha gerado o desvio do valor a terceiro.
RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. Desfecho a recolocar as partes no estado anterior. No entanto, a autora por nada mais responde, na medida em que, também por falha na prestação de serviços da instituição financeira, realizou a transferência da quantia a fraudadores, acreditando, em circunstâncias razoáveis, estar realizando o cancelamento do empréstimo não reconhecido. Transferência em questão que traduz pagamento válido e eficaz a credor putativo. Art. 14 do CDC e art. 309 do Código Civil.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Modalidade simples. Cobrança gerada em consequência de fraude da qual autora e réu foram vítimas. Falta de segurança do serviço prestado não leva, por si só, à conclusão de que o comportamento do réu caracterizou ofensa aos parâmetros da boa-fé objetiva. Art. 42, parágrafo único, do CDC e tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento EREsp n. 1.413.542/RS. Termo inicial dos juros moratórios mantido na data da citação. Pedido de modificação para a data da sentença carece de base legal.
DANO MORAL. Inexistência de relato indicando impactos emocionais ou psíquicos anormais. Causa de pedir residiu exclusivamente na violação dos dados pessoais. Reconhecimento, porém, de que a autora, em erro, transmitiu dados pessoais e fotografia de seu rosto ao falsário. Dano alegado que não é imputável ao réu.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO E AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.